Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723862-52.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEMPES CAMPOS AGUIAR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Kempes Campos Aguiar contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em ação monitória proposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. na qual figura como réu (id 32359068). O apelante pede a reforma da sentença que acolheu a impugnação do apelado e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido por ele (id 32359071). Deixou de efetuar o preparo em virtude do pedido de reforma da sentença no tocante à gratuidade, conforme prerrogativa prevista no art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Foi determinada a intimação do apelante para comprovar, objetivamente, sua alegada hipossuficiência, diante da constatação de informações contrárias a essa alegação (id 32441509). Documentos juntados (id 33197733). Esta Relatoria manteve o indeferimento do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e determinou que o apelante realizasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (id 33240998). O prazo transcorreu sem que a providencia fosse adotada (id 34385876). É o relatório. O recurso de apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. O requerimento de gratuidade da justiça feito pelo apelante foi indeferido na sentença e o indeferimento mantido por esta Relatoria. O apelante, por sua vez, deixou de efetuar o preparo quando determinado. A apelação somente poderia ser conhecida se realizado o recolhimento do preparo. Reputa-se deserto o recurso quando não demonstrado o recolhimento do preparo quanto oportunizado. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator